Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011057-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.711.707/0001-74 (AGRAVADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBANJUD – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – MEDIDA JUDICIAL QUE BUSCOU DAR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – QUESTÕES ESGRIMADAS INICIALMENTE NA INSTÂNCIA
AD QUEM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em que pese a irresignação da agravante, verifica-se que a medida judicial combatida buscou apenas dar efetividade à execução iniciada há 13 (treze) anos, cuja inadimplência têm causado prejuízos na esfera patrimonial da empresa agravada.

II - Ademais, a decisão agravada não determinou a imediata liberação do montante penhorado em favor do credor, tendo franqueado ao devedor, ora agravante, a possibilidade de impugnar a penhora, inclusive, com a arguição de impenhorabilidade.

III - A incursão sobre a matéria de fundo neste agravo, resultaria em indevida supressão de instância, em franca violação ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 0020506-52.2004.8.11.0041, manejado por
ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME
, determinou a expedição de ordem de bloqueio no Sistema Sisbajud, no valor de R$ 1.110.734,20 (um milhão cento e dez mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), nas contas bancárias da empresa agravante.

Para tanto, a agravante aduz que existem diversas causas de nulidade do processo que impediam a penhora, a qual, ainda, recaiu sobre o faturamento do hospital, de modo a invabilizar a manutenção de suas atividades, em prejuízo não só daquele diretamente ligados à empresa, como médicos, enfermeiros e demais colaboradores, como também, em última análise, de toda população matogrossense.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia recursal gravita em torno da decisão que determinou o bloqueio via SISBAJUD, do valor de R$ 1.110.734,20 (um milhão cento e dez mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), nas contas bancárias da empresa agravante.

A fim de cassar a decisão de base e, por consequência desbloquear a quantia apreendida, a agravante alegou um sem número de causas de nulidade, em especial, a infringência ao devido processo legal e ao direito ao contraditório e a ampla defesa.

Mais precisamente, a agravante insiste na nulidade do processo em razão do potencial equívoco cometido quanto à sua intimação, visto que, a procuração utilizada na fase de conhecimento não deveria ter sido considerada na fase de cumprimento de sentença.

Na espécie, em que pese a irresignação da agravante, verifica-se que a medida judicial combatida buscou apenas dar efetividade à execução iniciada há 13 (treze) anos, cuja inadimplência têm causado prejuízos na esfera patrimonial da empresa agravada.

Ademais, a decisão agravada não determinou a imediata liberação do montante penhorado em favor do credor, tendo franqueado ao devedor, ora agravante, a possibilidade de impugnar a penhora, inclusive, com a arguição de impenhorabilidade.

Assim, apesar de cognoscíveis nesta instância recursal, infere-se que as questões arguidas pela agravante ainda se encontram pendentes de exame perante a instância singular, tendo a parte executada, inclusive, manejado exceção de pré-executividade nos autos de origem, submetendo ao Juízo de primeiro grau as mesmas matérias esgrimadas neste recurso.

Sob esse prisma, a incursão sobre a matéria de fundo neste agravo, resultaria em indevida supressão de instância, em franca violação ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
BLOQUEIO DE BENS DOS SÓCIOS, VIA BACENJUD - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Examinando o recurso, constatando que não merece guarida as alegações do recorrente, uma vez que a questão da desconsideração da personalidade jurídica da agravada e da penhora eletrônica através do convênio BACENJUD, nas contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade dos sócios da recorrida não foi objeto de análise pelo Magistrado, na decisão atacada, na qual houve somente a determinação de que o agravante submetesse o seu título executivo ao concurso de credores, o que já foi feito pelo recorrente, conforme ele mesmo alega e comprova pela certidão de fl. 114. -
Tais questões, devem ser apreciadas primeiramente perante o magistrado singular, sob pena de supressão de instância, mostrando-se descabida a discussão destes termos apenas em sede recursal.

- Decisão mantida. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.11.003723-4/002, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE ATRAVÉS DE BACENJUD. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. A alegação quanto à natureza de poupança da conta bancária em que realizada a constrição não foi deduzida na origem, cuidando-se de inovação recursal. Descabimento da análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do contraditório. De qualquer sorte, a própria agravante reconheceu a movimentação da conta para pagamento de despesas cotidianas, fragilizando eventual destinação como poupança. Sobre a origem da verba, não há demonstração sobre ser decorrente de atividade laboral, tese rechaçada na origem e sequer impugnada especificamente nas razões da agravante. Mantida a constrição, destarte. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento, No 70084448208, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-10-2020)

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos nas contas bancárias da parte agravante, a qual deve ser mantida, sem qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021